Tribunal: TJSP
Processo: 1039404-74.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) – Inocorrência - Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Julgamento do mérito - Artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.
Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) – Inocorrência - Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Julgamento do mérito - Artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.
Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Restituição de forma simples – Devolução pela réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Ação procedente – Sucumbência exclusiva do réu.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039404-74.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARTA FELIPE
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
2
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196
Apelante
Marta Felipe Costa (AJG)
Apelado
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca
Franca 4a Vara Cível
Voto no 38377
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal Prescrição
trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) Inocorrência -
Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil
Julgamento do mérito - Artigo 1.013, §4o do Código de Processo
Civil.
Mútuo (crédito pessoal)
Abusividade
Taxa de juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato Taxa
pactuada superior à média de mercado Incidência de juros
abusivos - Reconhecimento Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o,
CDC) Necessidade de recálculo dos contratos Adequação à
taxa média de mercado REsp Repetitivo no 1.061.530/SC
Artigo 1.036 do CPC Restituição de forma simples Devolução
pela réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação
de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com
incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária
desde a distribuição Compensação (crédito e débito de igual
natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Ação
procedente Sucumbência exclusiva do réu.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 74/77 julgou extinto o processo com
resolução do mérito (artigo 487, inciso II, do CPC), em relação ao pedido de substituição
da taxa de juros mensais, e procedente em parte a ação declaratória e indenizatória, para
declarar abusiva a taxa de juros estipulada no contrato n° 028750013831. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes responderão proporcionalmente pelo pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, observada a regra
prevista no art. 98, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, em razão do benefício da
justiça gratuita aqui concedido à autora, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, parágrafos 2o e 14o do mesmo código, serão pagos por elas aos patronos
da parte contrária.
Apela a autora (fls.78/82) pretendendo a reversão do julgado,
sob o fundamento de que, em que pese a sentença reconhecer a abusividade da taxa de
juros e reconhecida a prescrição trienal de seu ressarcimento, tratando-se de ação revisional
de contrato, considera-se o lapso prescricional de 10 (dez) anos descrito no artigo 205 do
Código Civil, e não de 3 (três) contido no art. 206, § 3o, do mesmo diploma legal. Afirma
que os honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa (R$ 2.554,20) se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
3
mostram irrisórios para remunerar todo o trabalho desenvolvido pelo seu patrono,
requerendo majoração e fixação por equidade em R$ 2.000,00 (art. 85 §8o do CPC).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 86/92),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, afasta-se ocorrência de prescrição no presente caso.
Da leitura da inicial, verifica-se seu caráter de ação
revisional, na medida em que postula o reconhecimento da abusividade da estipulação da
taxa mensal de juros remuneratórios, devendo ser substituída pela taxa média mensal
divulgada pelo Banco Central para a referida modalidade de crédito para aquele período,
com a restituição dos valores pagas a maior.
Com efeito, a ação de revisão de cláusula contratual é de
natureza pessoal, regida pelo direito comum, com aplicação das regras pertinentes à
prescrição, sendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código
Civil.
Nesse sentido: “Não há ocorrência da prescrição. A
pretensão da autora não está voltada à reparação civil, mas à devolução de pagamento
que considera indevido a título de tarifa bancária, não se aplicando o art. 206, § 3o, V, do
Código Civil, mas a regra do art. 205 do Código Civil, com prazo de 10 anos.” (Apelação
no 0063959-80.2011.8.26.0576, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 25/09/2014).
Considerando a data de celebração do contrato (20.10.2014 -
fls. 50/53) e a data de propositura da demanda (28.11.2019), a prescrição não se consumou.

Passa-se, pois, à análise das demais questões atinentes à
demanda, nos termos do art. 1013, §4o do CPC.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a autora celebrou com o réu o contrato de empréstimo pessoal n°
028750013831, em 20/10/2014, no valor total de R$2.554,20, a ser pago em 08 parcelas
fixas de R$652,40, sendo aplicada a taxa de juros mensais em 22,00% (fls. 50/53).
Sujeita a questão às regras do CDC (art. 3, § 2o e Súmula 297
do STJ), observado que nos contratos de mútuo ofertados pelas instituições financeiras não
há limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme enunciado da
Súmula no 596, do STF: “As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”, e Súmula Vinculante n.
7, o qual sedimentou anterior postulado da Súmula 648: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”, com o acréscimo do enunciado da Súmula 382 do C. STJ: “A estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
4
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade das
cláusulas”, se tem por presente a regra da liberdade contratual entre as partes, de modo que
não cabe ao Poder Judiciário limitar o lucro bancário.
Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no
mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se
reconhecer excepcionalmente manifesta abusividade na relação contratual presente, pois os
encargos (22% ao mês) se encontram evidentemente distantes do tolerável, colocando o
consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1o, do CDC.
Ou seja, no caso que a taxa de juros efetivamente cobrada
destoa da média de mercado para o mesmo período em produtos similares, não havendo
justificativa para a elevação pelo risco da operação, de modo a se impor a regra de
mitigação, seja pela aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do artigo 422
do Código Civil, até porque como se trata de relação de consumo, incide o disposto no art.
51, do CDC, que considera nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (IV) “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Anote-se, por oportuno, não se está aqui determinando limite
de juros para a instituição financeira. Todavia, como já mencionado, quando verificada a
abusividade na prática de juros, necessária a adequação. Assim, também já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao analisar caso análogo. Veja-se:
REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA
ANTECIPADA - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO
EM DISCUSSÃO - CABIMENTO PARCIAL NO CASO - O contrato de empréstimo
impugnado estabeleceu taxa mensal de juros de 22%, e taxa efetiva anual de 987,22%, que
se mostra manifestamente abusiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada,
pelo que os encargos do contrato de mútuo em causa devem ser recalculados consoante a
taxa de juros média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, limitando-
se o valor de cada prestação a 30% do benefício previdenciário líquido da autora.
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2173105-62.2015.8.26.0000;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2015; Data de Registro: 29/09/2015)
19. Cumpre destacar, por fim, que muito embora o autor já tenha quitado o contrato ora
impugnado, isto não obsta a sua pretensão de ser ressarcido de eventuais danos oriundos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
5
do instrumento. Consigne-se, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código de Processo
Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes são incompatíveis com a fundamentação
supra e inaptas a alterar a decisão ora proferida.”
Nesse sentido o STJ ao enfrentar a questão estabeleceu que,
em havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de
seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da
taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil
BACEN, veja-se: “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de
processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa
do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural,
industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito;
contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica,
além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo,
deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso
especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os
requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção
em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF
opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF.
Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto. (...) REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.
Dessa forma, no caso, observadas as condições do
consumidor, os limites da relação, a natureza do vínculo, valor da contratação, referidas
peculiaridades implicam que as taxas de juros contratadas deverá ser alteradas à média
praticada pelas instituições financeiras no período, com o recálculo, de modo a atender à
regra de equilíbrio contratual.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara: “APELAÇÃO
CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
6
liminarmente improcedente a demanda, com fulcro no artigo 332 do Código de Processo
Civil Insurgência do autor - Contrato de crédito pessoal no 02110003433, firmado em 30
de novembro de 2016, no valor de R$ 6.755,11, em 12 parcelas de R$ 1.717,38, com juros
de 22% ao mês e de 987,22% ao ano Admitida a incidência de capitalização mensal de
juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente
pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ) - Juros remuneratórios - Abusividade
verificada Súmula 296 do STJ A cláusula contratual que estabelece juros mensais de
22% e anuais de 987,22%, superior ao óctuplo da taxa média de mercado (116,58%,
conforme informações disponíveis no site do Bacen), se mostra abusiva e fere o art. 51, IV,
do CDC, além de caracterizar enriquecimento sem causa - Revisão dos juros de acordo
com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen
Pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais Descabimento
Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório Multa Litigância de má-fé -
Ausência de elementos objetivos que demonstrem que o autor tenha se utilizado da ação
judicial como meio de obtenção de vantagem indevida Condenação afastada Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em parte para estabelecer que os juros
remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
para operações da mesma natureza; para determinar o recálculo do débito e a devolução,
na forma simples, se houver, com acréscimo de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação com a evolução do saldo devedor em aberto e para
afastar a pena imposta a título de litigância de má-fé, bem como a indenização cominada,
mantida, no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos Recurso parcialmente
provido com observação”. (TJSP; Apelação 1013803-50.2017.8.26.0224; Relator: Helio
Faria; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017)
Também: “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Contratos
de empréstimo pessoal firmados sucessivamente para a quitação dos anteriores, com juros
nitidamente abusivos Último instrumento contratual que prevê taxa de juros de 22% ao
mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa média de mercado apurada e
divulgada pelo BACEN Ré é instituição financeira integrante do sistema financeiro
nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento jurídico correspondente Relação
de consumo e abusividade cabalmente demonstradas
Entendimento do C. STJ no
Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.061.530/RS Sentença de parcial
procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção mantida - RATIFICAÇÃO
DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1004364-45.2017.8.26.0505; Relator: Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2018)
Ainda: “APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato
bancário cumulada com restituição de quantias pagas Sentença de improcedência
Inconformismo da parte autora Contrato bancário de crédito pessoal - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição financeira, que exigiu
vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e extrema
necessidade da parte autora para cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039404-74.2019.8.26.0196 -Voto no 38377
7
remuneratórios aplicados de 22,74% ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa
de juros contratada. Redução à taxa média de mercado praticada para a respectiva
modalidade contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em excesso, autorizada
eventual compensação Descontos promovidos pela instituição financeira diretamente na
conta corrente do consumidor. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 Proteção especial à
verba remuneratória - Vedação à abusividade. Interpretação sistemática dos artigos 7o,
inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 60.435/2014. Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça (Informativo n° 0481) - Sentença reformada. Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente provido”. (TJSP; Apelação 1001599-12.2017.8.26.0082; Relator: Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2018).
Desse modo, de rigor se determinar a adequação da taxa de
juros remuneratórios contratuais à média do mercado praticada no período da contratação,
divulgada pelo Bacen, com a devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior em
decorrência dessa adequação, a ser apurada em liquidação, permitida a compensação de
eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, conforme a regra do artigo 368 do
Código Civil, incidindo juros de mora legais desde a citação e correção monetária a partir
de cada desembolso.
Daí porque se impõe a procedência da demanda, com a
condenação do réu no ônus da sucumbência, e a pagar honorários advocatícios fixados por
equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, cumprindo registrar que no
caso não será adotado o critério sobre o valor do montante devido na condenação, pois,
ainda que os valores devidos devam ser apurados em liquidação de sentença, é certo que
referido valor, considerando o montante contratado, será pouco para fins de parâmetro de
aplicação dos percentuais previstos no art. 85 §2o do CPC, bem assim o valor da causa, o
que implicaria em verba honorária irrisória, o que não se pode admitir.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator